Tribunal: STJ
Processo: 0433035-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049739 - SE(2025/0433035-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE DANILO LIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, posteriormente
convertida em internação provisória, pela suposta prática do delito previsto no
-A da
art. 24
Lei n. 11.340/2006.
2. Nas razões do recurso, a Defesa reiterou as alegações apresentadas na inicial do habeas corpus,
sustentando ausência de fundamentação idônea e de requisitos necessários para a prisão cautelar,
além da falta de contemporaneidade dos fatos e do excesso de prazo na internação.
3. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus contra
decisão liminar que indeferiu pedido de liberdade provisória, à luz da Súmula 691 do STF,
considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos para a prisão
cautelar, bem como a falta de contemporaneidade dos fatos.
III. Razões de decidir
5. A matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas
corpus originário, aplicando-se, portanto, o enunciado 691 da Súmula do STF, que veda o
conhecimento de habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus
requerido a Tribunal Superior.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que não cabe
habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas corpus prévio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
7. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a intervenção prematura da
Corte Superior ou a superação do óbice processual da Súmula 691 do STF, sendo necessário
aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas corpus prévio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme entendimento consolidado na Súmula 691 do
STF. 2. A ausência de excepcionalidade ou ilegalidade manifesta impede a superação do óbice
processual da Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
-A; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Lei n. 11.340/2006, art. 24
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
778.187/PE,
Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
763.329/SP,
27.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54531550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bc0e211-ea96-467d-82d4-d657989e67c4

Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bc0e211-ea96-467d-82d4-d657989e67c4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049739 - SE(2025/0433035-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE DANILO LIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS
CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado em face de decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, posteriormente convertida em internação
provisória, pela suposta prática do delito previsto no
-A da
art. 24
Lei n. 11.340/2006.
2. Nas razões do recurso, a Defesa reiterou as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus, sustentando ausência de fundamentação idônea e de
requisitos necessários para a prisão cautelar, além da falta de
contemporaneidade dos fatos e do excesso de prazo na internação.
3. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de
habeas corpus contra decisão liminar que indeferiu pedido de liberdade
provisória, à luz da Súmula 691 do STF, considerando a alegação de ausência
de fundamentação idônea e de requisitos para a prisão cautelar, bem como a
falta de contemporaneidade dos fatos.
Documento eletrônico VDA54034692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 199127cc-083f-4a1a-8960-0b53173ae645

III. Razões de decidir
5. A matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não
julgou o mérito do habeas corpus originário, aplicando-se, portanto, o
enunciado 691 da Súmula do STF, que veda o conhecimento de habeas
corpus contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus
requerido a Tribunal Superior.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar
em habeas corpus prévio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
7. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a
intervenção prematura da Corte Superior ou a superação do óbice processual
da Súmula 691 do STF, sendo necessário aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas
corpus prévio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia,
conforme entendimento consolidado na Súmula 691 do STF. 2. A ausência de
excepcionalidade ou ilegalidade manifesta impede a superação do óbice
processual da Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
-A; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Lei n. 11.340/2006, art. 24
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
778.187/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC 763.329/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54034692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 199127cc-083f-4a1a-8960-0b53173ae645

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ DANILO LIRA
SANTOS contra decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, por meio da qual
indeferiu liminarmente o habeas corpus (fls.
).
711/713
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, posteriormente convertida
em internação provisória, decorrente de suposta prática do delito capitulado no 24-A da
Lei n. 11.340/2006.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado, ressaltando a ausência de
contemporaneidade e o excesso de prazo na internação.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida, in verbis (fls.
):
711/713
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta
Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem,
que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do
relator que, em requerido a Tribunal Superior, habeas corpus indefere a
liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM [...] HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL .
INCIDÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. A QUO SÚMULA n. 691/STF.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível contra decisão que indefere o pleito liminar em habeas
corpus prévio , a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
mandamus Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA54034692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 199127cc-083f-4a1a-8960-0b53173ae645

2. [...] 3. [...] 4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas
de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
5. [...] 6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da
Súmula 691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
778.187/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM . PROCESSUAL HABEAS CORPUS PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA
DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite contra decisão denegatória de habeas corpus
liminar proferida em outro na instância de origem, salvo nas hipóteses em
que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique
a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel.
763.329/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no 21-E, IV,
ambos do RISTJ,
c/c art. 210,
indefiro liminarmente o habeas corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, o remédio heróico foi indeferido
de plano porque impetrado em face de decisão liminar, o que encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não sendo constatada ilegalidade
manifesta que pudesse ensejar o conhecimento da medida.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:07
Código de Controle do Documento: 199127cc-083f-4a1a-8960-0b53173ae645

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.739 / SE
Número Registro: 2025/0433035-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005455320238250047
00215354120258250000
130412023
215354120258250000
5455320238250047
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: JOSE DANILO LIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE DANILO LIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA54472107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: cd481177-a393-4ea0-8ee1-531385f6ffc6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: cd481177-a393-4ea0-8ee1-531385f6ffc6